Tribunal: TJMT
Processo: 1005880-66.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005880-66.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES - CPF: 018.421.412-28 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005880-66.2022.8.11.0045

APELANTE:
WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES

APELADAS:
UNIMED SEGURADORA S/A E PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA POR AUSÊNCIA DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por beneficiário de seguro de vida coletivo contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, cumulada com pedido de danos morais, sob fundamento de ausência de prova pericial médica, diante do não comparecimento do autor à perícia designada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica imprescindível à comprovação da invalidez alegada, diante da ausência imotivada do autor à perícia, sem que lhe fosse oportunizada nova designação para o ato.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial médica foi expressamente requerida por ambas as partes, sendo essencial à verificação do direito à indenização por invalidez permanente, nos moldes do contrato de seguro.

4. A ausência do autor à perícia, ainda que injustificada, não pode ser interpretada automaticamente como desinteresse pela produção da prova, tampouco como renúncia tácita ao direito discutido, especialmente em se tratando de matéria que exige conhecimento técnico especializado.

5. A sentença que julga o mérito sem a realização de prova tida como imprescindível, quando não oportunizada nova data ou justificada a preclusão da prova, configura cerceamento de defesa, conforme entendimento reiterado desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com nova designação para realização de perícia médica.

Tese de julgamento: “1. A ausência imotivada do autor à perícia médica não autoriza, por si só, o julgamento de improcedência do pedido, devendo ser oportunizada nova data para realização do ato, sob pena de cerceamento de defesa. 2. A prova pericial médica é imprescindível à análise de pedidos de indenização por invalidez permanente quando não houver elementos clínicos suficientes nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1007582-04.2018.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005880-66.2022.8.11.0045

APELANTE:
WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES

APELADAS:
UNIMED SEGURADORA S/A E PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WANDERCLEY DE JESUS VIANA SOARES
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais nº 1005880-66.2022.8.11.0045, ajuizada em face de
UNIMED SEGURADORA S/A E PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que é beneficiário de apólice de seguro de vida em grupo firmado por sua empregadora, BRF S/A, a qual contempla cobertura para casos de invalidez permanente por acidente.

Aduz que, em decorrência de doenças ocupacionais adquiridas em função de sua atividade laboral, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades habituais, razão pela qual requereu o pagamento da cobertura prevista no contrato securitário, bem como indenização por danos morais, diante da indevida negativa de pagamento pela seguradora.

Alega que a negativa se deu de forma arbitrária, ignorando os laudos médicos particulares apresentados, os quais confirmam a existência de limitações funcionais permanentes.

Sustenta que a prova pericial médica judicial é meio imprescindível para comprovação da invalidez e que sua ausência ao ato designado não pode ensejar, por si só, a preclusão da prova e o julgamento de improcedência do pedido, sem que fosse oportunizada nova data ou justificada a desistência expressa da parte autora.

Afirma que houve cerceamento de defesa, e pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Contrarrazões apresentadas no id. 310745416, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia central reside na existência, ou não, de invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, ensejadora de indenização securitária.

A pretensão deduzida na inicial exige, para seu regular julgamento, a comprovação do fato constitutivo do direito, qual seja, a incapacidade funcional permanente por acidente ou doença, nos moldes contratados, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, tanto o autor quanto as empresas rés manifestaram interesse na realização de prova pericial médica, a qual restou regularmente designada.

Contudo, o autor não compareceu à data aprazada para a realização do exame, tampouco apresentou justificativa nos autos. Ante a inércia da parte, o juízo de origem considerou preclusa a prova pericial e, em razão da ausência de outros elementos idôneos, julgou improcedente o pedido.

Entretanto, ao assim proceder, entendo que restou configurado cerceamento de defesa. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado pela necessidade de observância ao contraditório e à ampla defesa, principalmente quando a prova não produzida é imprescindível à formação do convencimento do julgador.

É certo que a parte tem o dever de colaborar com o andamento processual e comparecer aos atos para os quais for devidamente intimada, sob pena de suportar as consequências legais. No entanto, não se pode ignorar que a própria natureza da lide impõe ao juízo a adoção de medidas destinadas a assegurar a efetiva prestação jurisdicional.

A jurisprudência do TJMT tem decidido que:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “A anulação da sentença é necessária quando há cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica essencial para a instrução do processo.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.

(N.U 1007582-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

Neste caso, mesmo diante da ausência imotivada do autor, não se pode concluir de pronto pelo desinteresse na causa, tampouco pela intencionalidade da conduta.

O princípio da cooperação processual, insculpido no art. 6º do CPC, impõe ao magistrado o dever de buscar a efetiva colaboração das partes na construção do provimento jurisdicional, de modo que, em situações como esta, deve-se oportunizar nova data para a perícia, com intimação pessoal da parte autora e advertência expressa sobre as consequências da reiteração da ausência.

A sentença, portanto, foi prematura, não permitindo o pleno exercício do direito de defesa nem a elucidação adequada dos fatos controvertidos. Impõe-se, assim, sua anulação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, designação de nova perícia e prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com designação de nova data para a realização da perícia médica, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025